Tribunal: STF
Processo: RHC 203638
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 1/3. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Flavia Bruna de Souza Metsker contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 349.355/MS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, em 18.6.2014, julgou procedente a denúncia para “CONDENAR Flavia Bruna de Souza Metsker, qualificado(a) nos autos, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão [em regime fechado]; 03 (três) meses de detenção [em regime aberto] e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente, como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 307, em concurso material, artigo 69, ambos do Código Penal” (fls. 54-68, e-doc. 4).
    3. Em 28.1.2016, no julgamento da Apelação Criminal n. 0007548-78.2014.8.12.0001/MS, interposta pelo Ministério Público e pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, julgou o “recurso ministerial provido, a fim de aplicar a causa de aumento referente ao tráfico interestadual, e, recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir a pena-base, aumentar o patamar de diminuição do tráfico privilegiado à fração de 1/3 (um terço) e, por fim, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto” (fls. 24-38, e-doc. 15). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE - RECURSO MINISTERIAL - CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE - DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA - PROVIDO - RECURSO DEFENSIVO - PENA-BASE REDUZIDA - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MINIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ - MINORANTE DO TRAFICO PRIVILEGIADO PROPORCIONAL O PATAMAR DE 1/3 EM FACE DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - MANUTENÇÃO DA HEDIONDEZREGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O ABERTO - INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS - MANTIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE - CONDUTA TÍPICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, para :m incidir a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, não é necessária a efetiva transposição da fronteira interestadual, sendo suficiente que haja evidência de que a droga tinha como destino qualquer ponto fora do Estado. Conforme depoimento da ré, a droga seria levada para o Estado de Rondônia, impondo-se a aplicação da causa de aumento referente ao tráfico interestadual.
    Circunstância judicial da culpabilidade expurgada pois o fato de a droga ter como destino outro Estado da Federação serviu para aplicar a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, não podendo ser utilizada também para majorar a pena-base sob pena de se incorrer no vedado ‘bis in idem’. Mantida apenas a quantidade da droga desfavorável à ré (18.450 gramas de maconha). Pena-base reduzida para 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.
    A pena não pode ficar aquém do mínimo legal na fase intermediária da dosimetria ante a existência de atenuantes, pois afronta o dever de observância aos parâmetros mínimo e máximo fixados na norma tipificadora, sob pena de violar frontalmente o princípio da reserva legal, insculpido no art. 5º, XXXIX da CF, que serve não só ao réu, mas à segurança jurídica. É dentro dessa concepção mais ampla que os princípios constitucionais devem ser analisados e conjugados, não havendo como negar a prevalência do princípio da legalidade ou da reserva legal, que, aliás, vige de forma soberana no âmbito de Direito Penal. A pretensão encontra óbice intransponível também na jurisprudência em face do Enunciado da Súmula 231 do STJ.
    Não se tratando a maconha das drogas mais prejudiciais, se comparada ao crack ou cocaína por exemplo, cabível o aumento do patamar de diminuição à fração de 1/3 (um terço), por se mostrar mais adequado ao caso.
    A aplicação do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas não exclui a hediondez do tráfico de drogas, porque não cria uma figura delitiva autônoma, de modo que o delito ainda continua previsto no rol de crimes hediondos.
    A maioria das circunstâncias judiciais foram avaliadas favoravelmente à recorrente, devendo-se ponderar, também, que é primária, além da natureza da droga apreendida e o quantum da reprimenda ser inferior a quatro anos, o que, à toda evidência, toma possível a adoção do regime prisional aberto para o implemento inicial da reprimenda.
    Inviável a substituição da reprimenda corporal em face do princípio da suficiência, como prevê o art. 44, III, do CP. Natureza e quantidade de entorpecentes no tráfico de drogas são circunstâncias que influenciam diretamente na reprimenda em virtude da regulação especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a medida não se mostra recomendável face à quantidade da droga.
    Crime de falsa identidade. Ao atribuir-se idade falsa, a ré praticou o delito de falsa identidade, independentemente de, logo em seguida, os policiais o verificarem sua idade correta em sua carteira de trabalho, pois trata-se de crime instantâneo. O princípio constitucional da autodefesa (artigo 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui a si falsa identidade perante autoridade policial com a finalidade de eximir-se de responsabilidade. O cidadão possui o direito de defender sua liberdade, desde que para tanto não lesione ou ofenda terceiros. Precedentes dos Tribunais Superiores. Condenação mantida” (fls. 24-25, e-doc. 15).
    4. Em 16.2.2016, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no julgamento da Apelação Criminal n. 0007548-78.2014.8.12.0001/MS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 349.355/MS no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Ante ao exposto, requer seja concedida a ordem no ‘Habeas Corpus’ em favor do Paciente para o fim de: a) fixar o quantum de redução da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 em 2/3 (dois terços), uma vez que não subsistem motivos para que seja fixado em percentual menor; b) para que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (...) c) Requer a intimação pessoal da impetrante de todos os atos processuais, constando-se em dobro todos os prazos, eis que membro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul. d) Requer, outrossim, seja dispensada a colheita de informações junto à autoridade coatora, agilizando-se desta forma a tramitação do presente writ, uma vez que a inicial já se faz acompanhar de todas as cópias necessárias à constatação prima facie das ilegalidades apontadas” (fl. 13, e-doc. 1).
    Em 18.4.2016, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do habeas corpus e assentou não ser caso de concessão da ordem de ofício (e-doc. 21).
    Em 11.5.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena.
    2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
    3. No caso, o Tribunal de origem fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução de pena no patamar de 1/3. Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e tendo em vista que não foi manifestamente desproporcional a fração de diminuição de pena aplicada, não há como ser modificado o patamar escolhido.
    4. As peculiaridades do caso concreto, notadamente a quantidade de droga apreendida e a existência de circunstância judicial desfavorável evidenciam, à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, que a substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos não se mostra medida socialmente recomendável.
    5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
    6. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 32).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega ser ré primária, com bons antecedentes e seria “evidente que, enquanto no exercício da função de transportador (‘mula’), por si só, a recorrente não integra organização criminosa e, assim, preenche os requisitos exigidos para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, merecendo que a aplicação da minorante se dê no máximo legal” (fls. 3-5, e-doc. 36).
    Acrescenta que, se aplicada a causa de diminuição em dois terços, a pena ficaria inferior a quatro anos e faria “jus ao benefício de ter a sua pena substituída por restritiva de direito” (fl. 6, e-doc. 36). 
    Este os requerimentos e o pedido: 
    “a) a redução da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 em 2/3 (dois terços); b) substituir a pena restritiva de liberdade seja substituída por restritiva de direitos; c) seja conhecido o recurso ordinário interposto e após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento; d) a intimação pessoal de Defensor Público Federal de Categoria Especial com atuação no STJ de todos os atos do processo, incluída a sessão de julgamento, além da observância das demais prerrogativas conferidas aos Defensores Públicos Federais; e) seja concedido o benefício da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98 do código de Processo Civil e na Lei nº 1.060/50” (fls. 6-7, e-doc. 36).
    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 48).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 56).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da fração de dois terços da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. A recorrente argumenta que a decisão teria fundamentação inidônea ao não aplicar fração máxima à espécie e, com a aplicação da fração máxima, a pena privativa de liberdade seria fixada em menos de quatro anos e a recorrente teria direito à substituição por penas restritivas de direitos.
    8. Ao aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o juízo de primeira instância diminuiu em um sexto a pena em razão da quantidade de droga apreendida:
    “Ante a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei no 11.343/2006, diminuo a pena em 1/6 (um sexto) - ante a grande quantidade de entorpecente apreendido (22 tabletes, totalizando mais de dezoito quilos da droga - f. 28) -, ou seja, 10 (dez) meses e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, resultando em 04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa” (fls. 18-19, e-doc. 15).
    No julgamento da apelação, o Tribunal de origem aumentou para um terço a fração da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, também considerando a quantidade de droga apreendida.
    No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 349.355/MS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confira-se o voto condutor do julgamento, com transcrição de trechos do acórdão do Tribunal de origem:
    “O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
    Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
    Segundo o disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ‘Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’.
    Assim, observa-se que o dispositivo legal estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 
    Nesse sentido, tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
    A propósito, confira-se o seguinte julgado: AgRg no REsp n. 1.429.866/MT, de Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 1º/6/2015.
    Nos autos em exame, a Corte de origem aumentou a fração de diminuição em 1/3, nos termos seguintes (fls. 295-296, grifei): 
    A Defesa pleiteia aplicação da redução pela causa de diminuição do § 4º do art. 33 em 1/2 (metade). Com a recorrente foi apreendida a quantidade de 18.450g (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta gramas) de maconha.
    O legislador ressaltou que deve ser considerada a natureza da droga, em face do maior grau de prejuízo à saúde dos usuários. [...] 
    Assim, tendo em vista que a maconha não é das drogas mais prejudiciais, cabível o aumento do patamar de diminuição à fração de 1/3 (um terço), por se mostrar mais adequado ao caso.
    Veja-se, portanto, que o Tribunal a quo fundamentou concretamente a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/3 e salientou, para tanto, condições entre as estabelecidas no art. 42 da Lei de Drogas. 
    Ainda, destaco que, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, ‘A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias’ (HC n. 122.184/PE, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 5/3/2015), situação que não reputo caracterizada nos autos.
    Assim, conforme esclarecido no decisum agravado, não identifico a contrariedade ao § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    Quanto à pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifico que o Tribunal de origem justificou a impossibilidade de concessão do benefício com base nas peculiaridades do caso concreto, com o destaque de que a ‘natureza e quantidade de entorpecentes no tráfico de drogas são circunstâncias que influenciam diretamente na reprimenda’ (fl. 298, grifei).
    No caso, conforme visto acima, foram apreendidos 18.450 g (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta gramas) de maconha. Além disso, há circunstância judicial desfavorável (tanto que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal – fl. 297). 
    Tais circunstâncias, de fato, evidenciam que a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra, no caso, medida socialmente recomendável, ex vi do disposto no art. 44, III, do CP.
    Assim, porque concretamente fundamentada a impossibilidade de substituição da reprimenda e tendo em vista que a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado, fica afastada a apontada violação legal.
    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 33). 
    No exercício do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, as instâncias ordinárias consideraram as circunstâncias concretas da conduta praticada para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixação da fração de diminuição.
    O Tribunal de origem adotou fundamentação idônea para reduzir a pena, com a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de um terço.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13). 4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, DJe 7.10.2020).
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas Privilegiado. Dosimetria da pena. Acordo de não persecução penal. Supressão de instâncias. Causa de diminuição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. As instâncias precedentes aplicaram a fração intermediária da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o RHC 150.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e o HC 183.617-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moares. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 196.814-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2021).
    Na mesma linha, proferi decisões monocráticas no HC n. 186.094, DJe 1º.6.2020, e no HC n. 183.920, DJe 23.4.2020.
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora